Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO NO RITO DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu a inicial de mandado de segurança. O mandado de segurança foi impetrado contra acórdão no 1209940, proferido pela 3a Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pela impetrante, mantendo a sentença do 2o Juizado Especial Cível, que decidiu pela tutela de animal de estimação em favor do Sr. Leondes Dias dos Santos, determinando, em sede de cumprimento de sentença, que a impetrante restituísse o animal ao autor daquela ação.
2. No acórdão proferido pela 3a Turma Recursal fixou-se alguns pontos incontroversos, quais sejam: “(a) o animal doméstico (cachorro da raça “pitbull”, nascido em 05.1o. 2017, chamado “Bruce”) foi adquirido por LEANDRO SILVA DOS SANTOS, então com 17 (dezessete) anos de idade, o qual residia com os pais (LEONDES DIAS DOS SANTOS e CLARICE MARIA DA SILVA) (ids 11362617 – p.2 e 11362626 – p.5); (b) LEANDRO (filho mais novo do ora recorrido) veio a óbito em 22.11.2017 (ID 1132614 – p.1), a partir de quando o “Pet” teria passado à responsabilidade do ora recorrido LEONDES DIAS DO SANTOS (tutoria); (c) a recorrente MAVES ERMÍCIA DIAS DOS SANTOS (prima de LEANDRO), que possuía um “pet” (chamado “Lupy”), passou a nutrir certa afeição também pelo “pet” “Bruce”, ao longo dos anos de 2017 e 2018 e início de 2019 (id 11362642 – p.5, id 11362644 – p.3), tendo experimentado despesa com exame de sangue e veterinário (id 11362647 – p.3 e id 11362647 – p.14 e id 11362647 – p.17); (d) entre fins de 2018 até abril 2019, o recorrido passou a acompanhar sua esposa (acometida por doença grave) no hospital, onde ela faleceu no dia 20.4.2019; (e) no dia 30.4.2019, o recorrido (viúvo e sem o filho mais novo) foi ter com a recorrente para saber do seu “pet” (“Bruce”), quando então a recorrente redarguiu que “ele nunca havia comprado ração, dado banho, levado para passear ou ao veterinário, e que nem sequer água ele colocava.” (ID 11362626 – p. 10); (f) o “pet” (“Bruce”) continua sob os cuidados da recorrente.”
3. A agravante afirma que a competência absoluta para julgar a causa deveria ter sido de uma das Varas de Família, e, por esse motivo, haveria nulidade absoluta no processo. Cita precedente do STJ, no qual se decidiu que, na dissolução da entidade familiar em que haja algum conflito em relação ao animal de estimação, independentemente da qualificação jurídica a ser adotada, a resolução deverá buscar atender, sempre a depender do caso concreto, aos fins sociais, atentando para a própria evolução da sociedade com a proteção do ser humano e do seu vínculo afetivo com o animal. Tal precedente, contudo, não se aplica ao caso concreto, pois, em que pese o vínculo afetivo da impetrante com o animal, não se trata de dissolução de entidade familiar. Aliás, restou incontroverso que o animal foi adquirido por Leandro Silva, filho menor de Leondes Dias dos Santos. Com o falecimento do filho menor, a tutoria do animal passou a ser de Leondes Dias dos Santos. Todavia, a impetrante (prima de Leandro) passou a nutrir afeição pelo animal e realizar despesas com tratamentos veterinários, enquanto o Sr. Leondes acompanhava sua esposa no tratamento de doença grave de sua esposa.
4. O precedente do TJDFT invocado pela autora (Acórdão 1201732, 07117407820198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), que autorizou o revezamento das partes na posse do cão, também não possui similitudes fáticas com a presente demanda, pois também se trata de dissolução de relação afetiva, em que a posse do animal era dos dois conviventes.
5. O mandado de segurança é ação constitucional para o resguardo de direito líquido e certo, a qual no âmbito dos Juizados Especiais é assegurada apenas nas hipóteses de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em fase de execução (Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, em seus artigos 11, II, 'c' e 15), o que não é o caso dos autos.
6. Precedentes: Acórdão 1205220, 07038201920198079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 10/10/2019. Partes: Paloma Feitosa Carvalho versus João Luis Fischer Dias; Acórdão 1235399, 07000221620208079000, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Partes: Distrito Federal versus Anderson de Souza Silva e Antônio Virgulino da Silva.
7. Em que pese os julgados oriundos de outros Estados e a possível controvérsia do tema no âmbito nacional, o entendimento atual do TJDFT sobre o tema é que: “A competência das Varas de Família encontra-se definida, de forma taxativa, no art. 27, da Lei no 11.697/08 - Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. 2. Segundo o art. 82, do CC, os animais de estimação são classificados na categoria bem móveis, tidos como semoventes. Logo, as questões relacionadas à sua guarda devem ser apreciadas pelas Varas Cíveis.” JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA versus JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DE SAMAMBAIA (Acórdão 1234557, 07227667320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Assim, segundo a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal compete a Vara de Família processar e julgar as ações referentes ao regime de bens e à guarda de filhos, bem como as ações decorrentes do art. 226 da Constituição Federal. Portanto, conclui-se que, no caso de dissolução de casamento civil e união estável, a posse de animais de estimação poderia até ser discutida na Vara de Família, no bojo da ação de dissolução, o que não é o caso dos autos.
9. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mandado de segurança NÃO CONHECIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários de sucumbência.